Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA DO PRODUTO CONTRATADO. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do apelo no tocante à parte em que se pleiteia a gratuidade de justiça já deferida pelo Juízo a quo, por ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.

3. A cessão de crédito é negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação, independentemente da anuência do devedor.

4. Segundo a dicção do art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

5. Comprovada a entrega do produto contratado, objeto do contrato de prestação de serviços documentado nos autos, e não tendo a ré logrado êxito em desconstituir o direito do autor, mostra-se acertada a sentença resistida ao julgar procedente o pedido monitório.

6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.